Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-08.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706573-08.2018.8.07.0003 RECORRENTE: BEIRAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A RECORRIDO: LUIS HENRIQUE ALVES, FERNANDA FONSECA DA CRUZ, THIAGO MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE. ATO DE PREPOSTO. RECEBIMENTO E NÃO REPASSE DO SINAL. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. I - A empresa administradora de imóveis tem legitimidade passiva para responder por ação que busca a reparação de danos decorrentes de ato praticado por seu preposto. II - O empregador responde objetivamente pelos atos praticados por seus prepostos no exercício do trabalho que lhes competir (Código Civil, arts. 932, III, e 933). III - Afasta-se os argumentos de culpa exclusiva ou concorrente da vítima quando esta, após orientação do preposto da apelante - reconhecida imobiliária da região - e, portanto, movida pela legítima expectativa de que agia corretamente, transfere o valor referente ao sinal para conta de terceiro. IV - Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 932 e 933, ambos do Código Civil, asseverando que, no caso dos autos, estão ausentes todos os pressupostos autorizadores da responsabilidade civil. Ressalta que a parte recorrida agiu com culpa exclusiva, dano causa aos prejuízos narrados; c) artigo 945 do Código Civil, requerendo seja reconhecida a culpa concorrente da parte recorrida, com redução substancial do valor da indenização. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Penna Marinho de Abreu, OAB/DF 38.868. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada afronta aos artigos 932, 933 e 945, todos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Penna Marinho de Abreu, OAB/DF 38.868. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028